Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711957-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando-se os autos, verifica-se que ambas as partes opuseram embargos declaratórios (ID 35041370 e 35241764), tendo sido intimado do despacho de ID 35250267 tão somente o DISTRITO FEDERAL (ID 35504556). Assim, no fito de evitar futura alegação de nulidade processual, cumpra-se a intimação determinada no ID 35250267 também em relação à parte MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO para, querendo, apresente tempestivamente suas contrarrazões. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator